Tribunal: STF
Processo: RE 1488557
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR POR RESSARCIMENTO DE PREIERIÇÃO. ATO DE EXPULSÃO DECLARADO NULO POR CERCEAMENTO DE DEFESA INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 59, §§ 1º E 2º DA LEI ESTADUAL 1.154/75. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DIREITO À PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE RETROATIVA À ÉPOCA DEVIDA PROMOÇÃO PELO CRITÉRIO ESPECIAL DE IDADE 29 ANOS DE TEMPO DE EFETIVO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1.0 Apelante permaneceu afastado de 30 de julho de 1999 a 13 de dezembro de 2010, período em que seus contemporâneos galgaram promoções por antiguidade, enquanto o Apelante permanece no posto de 3º Sargento, para o qual foi graduado em 21/04/2015. 



    2. Não entendo ser razoável a exigência pelo Apelante de requisitos legais que esteve impedido de preencher como participar de cursos e demais atividades da carreira, por estar afastado das atividades em virtude de ato ilegal e abusivo da Administração Pública. 



    3. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que os limites orçamentários prescritos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no referente às despesas com pessoal do ente público, não podem servir como fundamento para o descumprimento de direitos subjetivos dos servidores, mormente nas hipóteses de despesas decorrentes de decisão judicial. 



    4. Quanto ao pedido do autor, também apelante, sobre sua promoção para patente de 2º Tenente da Polícia Militar, entendo que assiste razão para os seus argumentos, portanto, merecendo reforma da sentença de primeiro grau, em razão do art. 10, da Lei Estadual nº 4.044/14. 



    5. Recurso conhecido e provido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 61, §1º , II, “a”, e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente